Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800515-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOVENIL PEREIRA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, VII, DO CP.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ALTO RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA POR MAIORIA.

1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

2.
In casu
, os fundamentos que deram suporte à custódia cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial do C. STJ, porquanto a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

3 - A prisão cautelar deve ser imposta somente como
última ratio
, sendo ilegal a sua determinação quando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

4. Ordem concedida para revogar a prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos explicitados no voto.

5. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria de votos, vencidos os Exmos. Des. Mairton Marques Carneiro (Relator) e Raimundo Holanda Reis, conceder a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319, do CPP, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança e a monitoração eletrônica.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Jovenil Pereira Carvalho
.

Impetrante: Davi Fernando Gama da Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Relator: Des. Mairton arques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0800515-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

DAVI FERNANDO GAMA DA COSTA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

JOVENIL PEREIRA CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA
.

Aduz o impetrante que foi na noite do dia 17.01.2020, por volta das 23h30min, que segundo informa o Auto de Prisão em Flagrante autuado sob número 00146/2020.000042-5 da Delegacia de Polícia de Curralinho, que o paciente teve sua liberdade restringida sob a suspeita de haver praticado ação criminosa que a Autoridade Policial capitulou no artigo 157, caput, do CP.

Relata que conduzido ao cárcere, e após representação da Autoridade Policial para conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juízo de plano, em 19/01/2019 (domingo) deferiu o pedido sem a realização de audiência de custódia. O paciente ofereceu, por sua defesa, manifestação ao juízo da causa onde fez argumentar, demonstrar e comprovar a impossibilidade de decretação de sua prisão preventiva e o desacerto em que consistiria a decisão de conversão, clamando, ao final, por sua libertação a fim de respondesse, em liberdade, à eventual acusação que lhe fosse dirigida.

Segue relatando que naquela oportunidade, oferecendo as informações de seus dados pessoais encartados nos autos do pedido de relaxamento de prisão em flagrante/revogação da prisão preventiva e conversão em liberdade provisória, Autos nº 0000141-02.2020.814.0083, tratou de questões de destacada relevância para a hipótese como a comprovação de residência em endereço certo e conhecido, a questão da ocupação lícita como pedreiro e tecnicamente inexistência de antecedentes criminais.

Alega, em resumo, não realização de audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão de medida liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.

Autos distribuídos sob minha relatoria, no que indeferi o pleito liminar e requisitei informações de estilo à autoridade coatora no ato, o que se houve em 05/01/2020 nos seguintes termos (sic) (Id. nº 2697301):

“
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
trata-se de crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2°, VII do CPB.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
prisão em flagrante convertida em preventiva com fundamento na manutenção da ordem pública, vez que presentes os requisitos legais, sobretudo pelo fato do flagranteado ser reconhecido pela vítima, tendo em vista principalmente ser contumaz na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais que o acusado é pessoa envolvida com crime, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Vale dizer, o acusado já teve outras chances de deixar de se envolver com a criminalidade, mas continua a demonstrar periculosidade evidenciada na medida em que continua a cometer crimes.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:
segue em anexo certidão de antecedentes criminais;

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:
está preso desde 18/01/2020, quando foi custodiado, em razão do flagrante delito convertido em prisão preventiva, referente ao processo 0000141-02.2020.814.0083;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:
No dia 31/01/2020 foi oferecida a denúncia, em 05/02/2020 a denúncia foi recebida. O processo encontra-se atualmente aguardando resposta à acusação.

Além das informações supra, relato que:

Tendo sido o paciente preso em flagrante, convertida a custódia em prisão preventiva, nos estreitos limites da legislação em vigor, pode-se inferir,
permissa vênia
, que o acusado não pode estar sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de
lege lata
, justificar-seia, sim a concessão do
mandamus.

A não realização da audiência de custódia, por si só não torna ilegal a prisão, conforme jurisprudência já pacificada, sobretudo quando convertido o flagrante em prisão preventiva
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Adoto na integra o relatório do voto vencido.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator designado para o acórdão):
O
habeas corpus
impetrado em favor do paciente objetiva a revogação da prisão preventiva, com fundamento na falta de fundamentação na custódia cautelar, além da não realização da audiência de custódia e, ainda, diante de suas condições pessoais favoráveis e na possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 319, do CPP.

Da ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar

Pelo delineado nos autos, observo que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, por ter ele supostamete cometido o delito capitulado no art. 157, §2º, VII, do CP, eis que o delito foi cometido com o uso de uma faca, além de salientar que a certidão de antecedentes criminais demonstram que não é pessoa envolvida com o crime.

Notadamente, vê-se a ilegalidade do
decisum
impugnado,
data venia
, uma vez que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar do paciente não se ajustam à orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, pois a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Ora, o caso dos autos demonstra que o suposto delito praticado pelo paciente se deu porque:
“(...) de posse de uma faca tipo peixeira desceu da bicicleta e apontando uma faca para a vítima anunciou o assalto; Que disse as seguintes textuais: "PERDEU, NÃO É BRINCADEIRA PASSA O CELULAR. (...)"; <sic>

Nesse contexto, observa-se que apenas a aparência de tipicidade do acontecimento penal ou a gravidade em abstrato do ilícito, não são o bastante para legitimar a mais incisiva intervenção no direito de ir, ficar e vir, porque não fica definido o efetivo e ponderável risco para os bens protegidos no artigo 312, do CPP, notadamente porque a faca tipo peixeira utilizada na pratica do delito, à época, não servia para agravar a pena.

Ademais, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais trazidas com as informações, o paciente possui outros processos criminais além deste, porém arquivados (TCO nº 0003382-23.2016.8.14.0083 e 00008220-16.2013.8.14,0083). Responde, juntamente com este, outra ação penal pelo crime de furto (Processo nº 0003412-53.2019.8.14.0083), que se encontra solto.

In casu
, não se vislumbra a necessidade da segregação cautelar do paciente, pois, nos termos do art. 282,
caput
, e incisos I e II, §1º, do CPP, as medidas cautelares, ao contrário da prisão, podem ser aplicadas quando por meio delas se puder garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal ou evitar a pratica de novas infrações penais, pois somente em último caso será decretada a prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP).

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: HC n. 241.446⁄MS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 26⁄9⁄2011; HC n. 219.810⁄GO, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22⁄8⁄2012; e HC n. 183.392⁄SP, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 14⁄3⁄2012.

E, ainda:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. (...).

4. Não obstante a gravidade da imputação, extrai-se que a paciente não teve participação preponderante na prática delitiva, pois a ela se atribui tão somente a negociação de uma porção de drogas, além do fato de ela manter relacionamento amoroso com outro membro da organização criminosa e dividir residência com um terceiro, circunstâncias que, de per si, justificariam, apenas, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão,
in casu
, medida desproporcional, mormente se considerado que a agente ostenta condições pessoais favoráveis.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juiz singular.

(STJ - HC: 472585 PR 2018/0260715-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Assim, diante dos indícios de materialidade e autoria apontados quanto à atuação do paciente na prática delitiva, mostra-se necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado, tendo em vista que o ora paciente tem residência e domicilio no Município de Curralinho, na ilha do Marajó, e está preso em Belém, distante cerca de 14 horas de barco, deve ser reconhecido que a ordem jurídica consagra o direito do preso de ser transferido para o local em que possua raízes, visando à indispensável assistência pelos familiares e, assim, impõe-se o reconhecimento e a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista do exposto,
data venia
, divergindo do eminente relator, concedo a ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe as medidas cautelares diversas da prisão a serem estabelecidas pela autoridade apontada como coatora.

É como voto.

Belém, 19/02/2020